Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-95.2014.8.11.0022
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001718-95.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIANO FERNANDES BORGES - CPF: 045.607.871-15 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial contábil, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 4.286,16, e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial está eivado de vícios materiais que comprometam sua validade e exijam nova apuração de valores; e (ii) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

A parte recorrente não formulou impugnação técnica específica contra o laudo pericial judicial, limitando-se a apresentar parecer de assistente técnico, sem apontar erro concreto ou requerer esclarecimentos na forma do art. 477, § 2º, do CPC, o que atrai a incidência da preclusão.

A ausência de impugnação objetiva e tempestiva caracteriza aceitação tácita do laudo, inviabilizando a sua desconstituição em sede recursal, conforme o art. 1.000 do CPC.

A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, quando demonstrada resistência da parte executada.

Considerando o desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação técnica específica ao laudo pericial homologado na liquidação de sentença atrai a preclusão, impedindo sua rediscussão em grau recursal. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso do vencido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da liquidação de sentença promovido por
Luziano Fernandes Borges,
julgou
procedente o pedido
, homologando o cálculo pericial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a liquidação do direito do autor no valor supracitado, e
condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. defende a existência de
vícios no laudo pericial
, que, ao invés de considerar a diferença entre os índices efetivamente creditados e os índices devidos reconhecidos na ação civil pública de origem, teria adotado metodologia equivocada, acarretando suposta
duplicidade de valores (bis in idem)
em favor do recorrido. Menciona que o cálculo do perito judicial teria incluído
atualizações indevidas até outubro de 2023
, ocasionando distorções no valor final da condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam reconhecidos os vícios apontados no cálculo homologado, bem como sejam excluídos ou retificados os valores apurados. Subsidiariamente, formula pela redução dos honorários fixados.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id 241006674).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de liquidação de sentença proposta por
Luziano Fernandes Borges
em face de
Banco Do Brasil S.A.
, tendo o d. juízo de origem determinado a realização de perícia.

O laudo pericial contábil foi apresentado no Id. 132293901,
concluindo que o valor atualizado do débito corresponde a R$ 4.286,16 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)
.

Regularmente intimadas a manifestar, a parte exequente
apresentou novos quesitos complementares
e requereu a
intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos pertinentes
.

Por sua vez, a parte executada
requereu a juntada do parecer técnico e dos cálculos elaborados por seu assistente técnico
, além de ter
manifestado expressamente sua discordância quanto ao valor apurado pelo perito judicial
, apontando supostos vícios nos cálculos, conforme fundamentado no parecer técnico acostado.

Diante disso, o d. magistrado julgou
procedente o pedido
, homologando o cálculo pericial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a liquidação do direito do autor no valor supracitado, e
condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, recorre o banco.

Pois bem. O ponto central da controvérsia reside na
validação do laudo pericial judicial homologado pelo juízo de origem
, diante da insurgência genérica apresentada pela parte executada, que se limitou a requerer a juntada do parecer técnico de seu assistente e
a manifestar discordância quanto ao valor apurado pelo perito judicial
, sem, contudo, indicar de forma específica, objetiva e fundamentada
quais seriam os supostos vícios técnicos existentes na perícia oficial
.

Com efeito, como bem pontuado na sentença,
a parte executada não apresentou qualquer questionamento técnico direto ao laudo do perito nomeado pelo juízo
, limitando-se a remeter ao conteúdo produzido por seu assistente técnico,
sem formular quesitos complementares, nem requerer esclarecimentos adicionais

nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC.

Tal conduta revela
ausência de impugnação eficaz e tempestiva ao laudo oficial
,
o que impede a desconstituição de sua presunção de veracidade e confiabilidade.

Nessas circunstâncias,
incide o instituto da preclusão temporal
, pois,
uma vez intimada, a parte executada não exerceu, de forma efetiva, o direito de contraditório em relação ao laudo pericial judicial
,
o que impede a rediscussão da matéria nesta instância revisora.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.”

Ainda,
a ausência de impugnação pontual ao conteúdo do laudo técnico, mesmo após a intimação regular, caracteriza aceitação tácita do seu teor
, inviabilizando qualquer tentativa de reabertura da discussão no âmbito recursal.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença neste ponto.

No que tange aos honorários, a fixação na fase de liquidação é compatível com o art. 85, § 2º, do CPC, desde que observada à proporcionalidade, como ocorreu na sentença de origem.

O STJ, ao interpretar o art. 85 do CPC, tem reiterado que, havendo resistência do devedor na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que não previstos na sentença original. Neste mesmo sentido, colaciono entendimento desta Câmara de minha relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO) E MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Precedentes
.” (Rai n. 1015715-48.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.08.24)

Assim, não há falar em afastamento da condenação, devendo ser mantido o percentual estipulado no decisum guerreado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência sedimentada do c. STJ, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025